Tribunal: TJES
Processo: 5009419-58.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxas; Municipais
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009419-58.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da empresa de telecomunicações para cancelar a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) dos exercícios de 2016 a 2018, mantendo apenas multa administrativa do Procon. O embargante alega omissão quanto à distinção entre fiscalização urbanística e de telecomunicações, ausência de análise de precedentes do STF e vício na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a competência tributária municipal frente à competência da União para fiscalizar o setor de telecomunicações; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional pela não citação de julgados específicos colacionados pela parte; e (iii) determinar se houve erro na distribuição do ônus de sucumbência e fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de mérito ou adequação do julgado ao entendimento da parte.

4. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta de forma exauriente a distinção entre competências, concluindo que a taxa municipal, embora rotulada como fiscalização de solo, incide sobre o funcionamento da atividade de telecomunicações, o que usurpa a competência privativa da União (art. 22, IV, CF/88).

5. O julgador não está obrigado a citar todos os precedentes persuasivos invocados pelas partes quando aplica tese jurídica firmada sob o rito da repercussão geral (Tema 919/STF), a qual esgota a prestação jurisdicional sobre o tema central.

6. A manutenção de multa administrativa de valor despiciendo frente ao montante total da causa configura sucumbência mínima da parte autora, justificando a condenação do ente público ao pagamento integral dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º e art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
insurge-se contra o acórdão que, reformando a sentença, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) incidente sobre Estações Rádio-Base (ERB), por entender que tal cobrança usurpa a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF/88). Alega, ainda, erro na fixação da verba honorária.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

In casu, não se vislumbram os vícios apontados, pois, diferente do alegado pelo embargante, o julgado enfrentou de forma exauriente a distinção entre as competências urbanística e tributária, concluindo que a taxa prevista no art. 95 do Código Tributário Municipal, embora rotulada como fiscalização de solo, recai sobre o funcionamento da atividade de telecomunicações.

Nesse sentido, transcreve-se trecho elucidativo do acórdão embargado:

"Nesta linha de compreensão, entendo que a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento instituída pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, incidente sobre a operação de ERB's exercida pela empresa de telecomunicações, acaba por se imiscuir, a pretexto de regular a ocupação do solo, na competência privativa da União ao exercer poder de polícia sobre instalação e fiscalização de funcionamento já previstas na Lei Federal nº 5.070/66. Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da cobrança realizada, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos."

No que tange à alegada omissão sobre julgados do STF colacionados pelo embargante, é imperioso ressaltar que o julgador não está obrigado a citar todos os acórdãos de instâncias superiores se a tese vinculante (Tema 919) já foi aplicada e é suficiente para o deslinde da controvérsia. A aplicação da tese fixada sob o rito da repercussão geral esgota a prestação jurisdicional quanto ao tema central, não configurando vício de fundamentação a ausência de menção a decisões (de natureza persuasiva e não vinculante) que são menos abrangente ou que não alteram a
ratio decidendi
aplicada.

No que tange aos honorários advocatícios, o acórdão expressamente consignou que a TIM S/A decaiu de parte mínima, uma vez que o cancelamento da taxa (objeto principal) não ensejou a extinção total da execução apenas em razão da manutenção de uma multa administrativa do Procon, valor este despiciendo frente ao montante total da causa. Por tal razão, aplicou-se a regra da sucumbência mínima e a fixação sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º do CPC.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal estreita.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)